Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009275-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA - CPF: 041.868.801-07 (AGRAVADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES ARGUIDAS PELA PARTE AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora, em razão da complexidade da prova a ser produzida, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009275-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA: ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1002710-93.2025.8.11.0041, ajuizada por
ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA
, que deferiu o pedido e determinou a inversão do ônus da prova, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo Códex.

Inconformado, o apelante sustenta que “
a fraude foi praticada por terceiros totalmente estranhos à relação jurídica em questão, em ambiente alheio às atividades bancárias exercidas pelo BVW, mediante participação decisiva da agravada, de modo que não há como imputar ao agravante qualquer responsabilidade pelo fato, já que se rompe o nexo de causalidade imprescindível para a caracterização da responsabilidade civil”
(sic).

Assevera que
“não há qualquer hipossuficiência técnica e econômica, mas verdadeira negligência da agravada. Ora, ela se deparou com inúmeros elementos que demonstravam a inexistência de vínculo do número do WhatsApp com o BVW ou seus prepostos, mas acabou efetuando a transação via Pix, assumindo, portanto, o risco das suas escolhas
” (sic).

Discorre que
“em que pese a necessidade do dever de cautela, o fato de a agravada ter efetuado transação bancária em benefício de terceiro estelionatário deixa em evidência o seu descuido, o que exaure a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova
” (sic).

Argumenta que
“não se admite inversão do ônus da prova quando tal inversão implicar ao desfavorecido o ônus de produzir prova negativa – a chamada prova diabólica”
(sic). E, no caso,
“a inversão do ônus probatório deferida pela decisão agravada obriga o BVW a provar que não orientou a agravada a se comunicar pela mencionada conta de WhatsApp para atendimento ou que não recebeu os valores transferidos ao Grupo Paschoalotto Brasil Ltda, provas essas impossíveis de serem realizadas
” (sic).

Pontua que
“o fumus boni iuris está presente nos relevantes argumentos constantes neste recurso, os quais demonstram, em síntese, que os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova não estão presentes, porque não há verossimilhança nas alegações, a fim de responsabilizar o BVW pela fraude sofrida, porque a agravada efetuou transação via Pix, negociada por meio de uma conta fraudulenta de WhatsApp que não pertence ao BVW ou ao escritório de advocacia preposto e que tinha como beneficiário final pessoa jurídica (GRUPO PASCHOALOTTO BRASIL LTDA.) que não tem qualquer relação com o BVW" (sic).

Ademais, “o periculum in mora está presente, porque, caso não concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspensão da decisão agravada, o BVW será obrigado a produzir provas sobre fatos negativos, isto é, que não entrou em contato com a agravada, por meio da conta de WhatsApp de número (11) 94592-0790, que não forneceu o canal fraudulento para atendimento ou que não recebeu a quantia transferida via Pix à GRUPO PASCHOALOTTO BRASIL LTDA. No entanto, essas provas são impossíveis de serem realizadas pelo no do WhatsApp e da transação via Pix – notadamente, o seu beneficiário, repita-se –, de modo que não há hipossuficiência técnica, mas sim verdadeira negligência
” (sic).

Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo, seja pelo não cumprimento dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, seja pelo fato de implicar a produção de prova negativa e no mérito, o provimento do agravo (Id. 276951397).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16 de abril de 2025, conforme Id. 281602394.

A agravada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 277746394)

Preparo devidamente recolhido no Id. 277149899.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta sob debate é verificar se no caso merece reforma a decisão agravada que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por força do art. 6o, VIII, do CDC.

Antes, pertinente tecer breves relatos para melhor compreensão da matéria posta.

Cinge-se dos autos de origem que
ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S/A E PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A,
em que alega que estava negociando com a requerida Paschoalotto a quitação de débito oriundo de contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira, e afirma que efetuou, em 02/02/2024, o pagamento do montante de R$ 2.199,86 (dois mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) via PIX.

Posteriormente, constatou que os valores foram destinados a terceiros criminosos, e não à instituição financeira. Sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, supostamente, obtiveram seus dados pessoais em razão de falhas na segurança dos sistemas das requeridas.

Diante disso, requereu na origem a concessão de tutela antecipada para a suspensão imediata de qualquer uso indevido de seus dados, bem como a restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data do pagamento.

Ao analisar o feito, a magistrada indeferiu a tutela de urgência vindicada, todavia

procedeu com a determinação de inversão do ônus da prova, cujos termos seguem transcritos abaixo:

“(...) Trata-se de Ação se Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por Adrielli Ramos de Brito em face de Paschoalotto Serviços Financeiros S.A. e Banco Volkswagen S/A, em que alega que, por acreditar que estava negociando com a requerida Paschoalotto a quitação de débito oriundo de contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira, efetuou, em 02/02/2024, o pagamento do montante de R$ 2.199,86 (dois mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) via PIX.

Posteriormente, constatou que os valores foram destinados a terceiros criminosos, e não à instituição financeira.

Sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, supostamente, obtiveram seus dados pessoais em razão de falhas na segurança dos sistemas das requeridas.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para a suspensão imediata de qualquer uso indevido de seus dados, bem como a restituição do valor pago, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data do pagamento. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...) Verifica-se não ser possível o atendimento do pedido nesta fase de cognição sumária, vez que, a princípio, não restou demonstrado a probabilidade do direito da autora, considerando não há qualquer prova acerca dos fatos narrados pela autora que demonstre, por ora, a falha na prestação do serviço da parte requerida, ou seja, é necessária a dilação probatória.

Do mesmo modo, também não restou demonstrado que o réu não poderá restituir o valor supostamente pago indevidamente e corrigido, em eventual sentença de procedência. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII.

(...) Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex
" (Id. 185778161 – autos de origem).

Irresignada, a parte agravante sustenta que não se admite inversão do ônus da prova quando tal inversão implicar ao desfavorecido o ônus de produzir prova negativa – a chamada prova diabólica. E, no caso, a inversão do ônus probatório deferida pela decisão agravada obriga o BVW a provar que não orientou a agravada a se comunicar pela mencionada conta de WhatsApp para atendimento ou que não recebeu os valores transferidos ao Grupo Paschoalotto Brasil Ltda, provas essas impossíveis de serem realizadas.

Diante do exposto, pugna pela concessão do efeito suspensivo, seja pelo não cumprimento dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, seja pelo fato de implicar a produção de prova negativa e no mérito, o provimento do agravo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois, em regra, não se pode extravasar os limites da decisão visitada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.

Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois, além de cognição restrita, trata-se de irresignação sumária por excelência.

Por estas razões, o julgador de segunda instância deve ater-se à análise da retidão da decisão proferida, que, no caso em testilha, deferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pela parte requerente/agravada.

Feito este balizamento, analisando a questão posta, tem-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

Sobre o ônus da prova, estabelece a norma do artigo 373 do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o. A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o. A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O art. 6o, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

E para subsidiar o pedido de inversão do ônus da prova pelo CDC, a parte agravante sustenta que não se admite inversão do ônus da prova quando tal inversão implicar ao desfavorecido o ônus de produzir prova negativa – a chamada prova diabólica”.

Também afirma que a inversão do ônus probatório deferida pela decisão agravada obriga o Banco a provar que não orientou a agravada a se comunicar pela mencionada conta de WhatsApp para atendimento ou que não recebeu os valores transferidos ao Grupo Paschoalotto Brasil Ltda, provas essas impossíveis de serem realizadas.

Em que pesem os argumentos descritos nas razões recursais, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova, o que não se evidencia nos autos.

Logo, bem decidiu o juiz, ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova,
considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex.

No caso, demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, em razão da complexidade da prova a ser produzida, merece ser mantida agravada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a existência de relação de consumo entre as partes, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, eximindo-se apenas na hipótese de comprovação de alguma das excludentes do nexo causal previstas no § 3o do referido artigo.

3. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, desde que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, conforme preceitua o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Ou seja, possui natureza processual e visa equilibrar a posição das partes no processo, não eximindo totalmente o consumidor do dever de prova, mas facilitando sua defesa.

4.
Demonstrada a hipossuficiência técnica da parte agravada, em razão da complexidade da prova a ser produzida, de modo que a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova deve ser mantida.

5. Recurso desprovido”.
(N.U 1001818-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE TARIFA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito bancário é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às relações bancárias quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional frente à instituição financeira”.
(N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025